Tribunal: TJMT
Processo: 1014817-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014817-69.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Injúria, Resistência, Desacato, Ausência de Fundamentação, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JULIO SILVA LIMA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GARDENIA JOICE APARECIDA DANTAS MENDES - CPF: 026.464.481-63 (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014817-69.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULIO SILVA LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL EM AMBIENTE DOMÉSTICO, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO [ART. 129, § 13, DO CP] - REITERAÇÃO DELITIVA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime porque o agente já agrediu a vítima em situações pretéritas, o que demonstra a insuficiência de cautelares diversas da prisão [art. 319, CPP].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014817-69.2023.8.11.0000

PACIENTE: JULIO SILVA LIMA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JÚLIO SILVA LIMA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou sua prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de lesão corporal qualificada, resistência, desacato, injúria e ameaça [arts. 129, § 13, 329, 331, 140 e 147, todos do CP].

Alega que a medida extrema está embasada em fundamentos genéricos e que o paciente foi agredido pelos Policiais Militares que realizaram sua prisão.

Verbera que há violação ao art. 313 do CPP, pois
“há dúvidas acerca da efetiva ameaça, bem como acerca das agressões, já que não há exame de corpo de delito juntado aos autos” (sic)
e
“a resistência e desobediência não podem ser consideradas em desfavor do Paciente, considerando que apenas tinha o intuito de resguardar seu direito à liberdade”
.

Aduz que
“mesmo em caso de condenação por todos os crimes que lhe foram imputados, não há circunstâncias a indicarem que a pena será fixada acima do mínimo legal, logo, sem ultrapassar os 04 (quatro) anos” (sic)
, invocando os princípios da homogeneidade e da proporcionalidade.

Imputa ao juízo singular o exercício de
“achismos e futurologia que o paciente poderia voltar a cometer novos crimes” (sic)
.

Pede a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade. Subsidiariamente, almeja a substituição da medida extrema por monitoração eletrônica.

A liminar foi indeferida.

Prestadas as informações pelo juízo singular, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1014817-69.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JÚLIO SILVA LIMA foi preso em flagrante na noite do dia 21/06/2023, pela Polícia Militar.

O 1o SGT PM OSMAIR SILVA GUIMARÃES, que conduziu o flagranteado, declarou:

“QUE estando de plantão na presente data, por volta das 19:20 horas a guarnição PM foi acionada, via COPOM com a informação de que na Rua Cuiabá havia um casal gritando em via pública; QUE ao chegarem no local encontraram a vítima identificada por nome GARDENIA JOICE APARECIDA DANTAS, sentada na mureta da residência; QUE a mesma informou que nesta data ela e seu companheiro JULIO SILVA LIMA, ingeriram bebidas alcoólica, e que começaram a discutir, por motivos fúteis, que ela não soube explicar, que em ato contínuo ele começou a agredi-la momento em que ela revidou, que as agressões resultaram em escoriações leves em seu pescoço, mão direita e joelho direito, tendo em vista, ele ter derrubado ela ao solo e ambos rolarem no chão; QUE o suspeito após o ocorrido se evadiu do local tomando rumo ignorado; QUE a guarnição PM deslocou com a vítima para central de atendimento para registro do boletim de ocorrência, quando foi irradiado pelo Copom que vizinhos avistaram o suspeito retornando a residência; QUE uma guarnição de apoio retornou ao local e fez a detenção do suspeito fazendo se necessário uso de força física moderada para contê-lo e algema-lo, devido a resistência que o mesmo oferecia; QUE na ocasião o mesmo já apresentava algumas escoriações leves, resultantes da tentativa de defesa da vítima; QUE durante a confecção do boletim de ocorrência na central de atendimento o suspeito passou a injuriar a vítima com xingamentos tais como, desgraçada e ameaçando dizendo que iria "arrebentá-la ao meio", assim que saísse da prisão; QUE durante a condução do suspeito na Delegacia de Polícia Civil o suspeito reiteradamente reagiu oferecendo resistência e partindo para cima da guarnição PM e dos policiais civis que se faziam presentes, sendo necessário o uso da força moderada para contê-lo; QUE o suspeito proferiu diversos xingamentos em desfavor do Policial militar de nome BRUNO, lhe chamando de desgraçado filho da puta, policial de merda, além de ameaçá-lo dizendo que isso não vai ficar assim; QUE diante dos fatos as partes foram apresentadas nesta Delegacia de Polícia; QUE suspeito apresenta as lesões mencionadas na oitiva e encontra-se com vermelhidão no pescoço advindas do ato de resistência; QUE foi feito uso de algemas por receio de fuga, e para resguardar a integridade física dele próprio e da guarnição PM”.

Essas declarações foram corroboradas pelo 2o SGT PM FÁBIO RODRIGUES DA SILVA e pelo SD PM BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA.

A vítima, GARDÊNIA JOICE APARECIDA DANTAS MENDES, de 27 [vinte e sete] anos de idade, foi auscultada pelo Delegado de Polícia:

“QUE a declarante convive maritalmente com JÚLIO SILVA LIMA por aproximadamente 12 anos; QUE possuem um casal de filhos, 5 e 11 anos de idade; QUE afirma que o cônjuge já lhe agrediu fisicamente em outras ocasiões, porém não de forma tão agressiva aos fatos de hoje; QUE afirma que o casal foi fazer compras no supermercado e na volta para casa ingeriram bebida alcoólica em um estabelecimento comercial; QUE retornaram à residência onde se faziam presentes os dois filhos; QUE o companheiro foi dormir e ela continuou ingerindo bebida alcoólica; QUE em dado momento sua sobrinha, 13 anos de idade se fez presente e permaneceu no recinto; QUE
JÚLIO acordou e foi beber com a declarante, quando surgiu um assunto referente ao trabalho de JÚLIO, início da discussão verbal entre o casal, ato contínuo JÚLIO partiu em direção da declarante e lhe agrediu fisicamente com tapas e socos, atingindo-a em diversas partes do corpo
; QUE afirma que JÚLIO saiu da residência e trancou ela, os filhos e a sobrinha dentro de casa e foi até o padrão e desligou a energia, deixando todos no escuro, disse quero ver o que você vai fazer; QUE afirma que JÚLIO proferiu diversos xingamentos, cujos dizeres não se recorda ao certo; QUE a declarante afirma que conseguiu sair da residência e se deparou com JÚLIO dentro da área;
QUE tomada pela raiva partiu em direção de JÚLIO e foi lançada ao chão, novamente agredida fisicamente com tapas, socos, pontapés, puxões de cabelo, enforcamento; QUE afirma que revidou as agressões sofridas, agredindo fisicamente seu companheiro com tapas, socos, pontapés, estrangulamento e empurrões
; QUE
as agressões mútuas resultaram em lesões corporais em ambas as partes
; QUE sua filha acionou a Polícia Militar; QUE após o ocorrido JÚLIO se evadiu do local; QUE a PM se fez presente, porém no primeiro momento não localizou o suspeito; QUE a declarante foi encaminhada para registro do boletim de ocorrência, quando posteriormente localizaram JÚLIO, conduzindo-o para o mesmo local da vítima; QUE
durante a confecção do boletim de ocorrência na central de atendimento JÚLIO foi passou proferir xingamentos em desfavor da declarante tais como, desgraçada e ameaçando dizendo que iria "arrebentá-la ao meio", assim que saísse da prisão
; QUE afirma que
JÚLIO ofendeu os policiais sendo necessário conte-lo; QUE o mesmo resistiu a contenção
;
QUE a declarante não irá fazer a representação criminal em desfavor de JÚLIO; QUE não manifesta-se pelo pedido de medida protetiva e não requer acompanhamento da Patrulha Rede de Frente Mulher Protegida
”.

GARDÊNIA subscreveu o Termo de Renúncia, manifestando expressamente o desejo de não representar criminalmente contra JÚLIO pelos crimes de injúria e ameaça.

As informações preliminares do exame de corpo de delito indicam que a vítima sofreu lesão corporal, com
“equimoses e escoriações em pescoço, dorso e membros”
.

Interrogado, JÚLIO, 35 [trinta e cinco] anos de idade, respondeu:

“QUE, sua família já tem conhecimento de sua prisão; QUE, convive com a vítima há 12 anos e que desse relacionamento possuem 02 filhos menores de idade; QUE afirma que no dia de ontem, 21/06/2023, à noite, o interrogando estava em casa ingerindo bebida alcoólica com a vítima quando ao ver que a vítima estava ingerindo bebida demais, o interrogando escondeu as facas e garfos da casa; QUE, do nada, a vítima achou uma faca e foi para cima do interrogando sem motivo algum; QUE, esclarece que durante o dia discutiram que a vítima estava usando demais pix para pagar contas sem o conhecimento do senhor; QUE, afirma que quando viu a vítima com uma faca na mão saiu correndo para a casa de sua genitora que mora nos fundos da sua residência; QUE, 15 minutos depois, ao se aproximar de sua casa, um policial lhe deu uma pancada no pescoço, que nem sabe dizer qual pancada foi; QUE, logo em seguida foi algemado; QUE, afirma que resistiu à prisão pois estava apanhando dos policiais militares; QUE, a guarnição da polícia militar lhe deram um "mata leão" e vários chutes até lhe colocar na viatura; QUE, foi agredido também pelos mesmos policiais militares na central de atendimento; QUE, ao chegar na delegacia de polícia civil, um dos policiais militares ainda lhe deu um mata leão e um policial civil de nome FERNANDO pediu para soltarem o interrogando; QUE, esclarece que se não fosse o policial civil, os PM’s iriam tirar seu fôlego; QUE, nega ter ameaçado os policiais militares; QUE, nega ter ameaçado a vítima, uma vez que saiu correndo dela; QUE, nega ter agredido a vítima e que esclarece que nem chegou a tocar nela; QUE, não sabe dizer a origem das lesões na vítima; QUE, afirma que desacatou os policiais militares com xingamentos "filhos da puta", depois que apanhou deles; QUE, nega ter xingado a vítima; QUE está sentindo dores no osso do pescoço; QUE, deseja acrescentar que no ano de 2022, o interrogando foi esfaqueado pela vítima, em razão da mesma situação, ela ter ingerido bebida alcoólica junto com medicamento controlado Clonazepam; QUE, na época não quis representar em desfavor se sua mulher; QUE, perguntado ao interrogando se sua integridade física e moral foram preservadas quando da abordagem e condução, respondeu que não; QUE, ao ser recebido nesta Depol afirma que foi tratado com urbanidade e, em nenhum momento, sofreu qualquer tipo de pressão física ou psicológica, torturado ou coagido pelo Delegado e seus Agentes para responder às perguntas; QUE, foi informado(a) que caso venha faltar com a verdade em qualquer fase processual, poderá responder criminalmente por tal ato; QUE, não tem mais nada a acrescentar em sua defesa”.

Submetido à audiência de custódia, JÚLIO teve sua prisão preventiva decretada
para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva
.

Embora o Defensor Público que subscreve o
mandamus
tenha bradado que o juízo singular se utilizou de
“achismo e futurologia” (sic)
,
a extensa folha de antecedentes de JÚLIO demonstra o contrário
.

O paciente ostenta registros criminais por
tráfico de drogas, furto qualificado,
violência doméstica
, porte de arma de fogo
, além de outros inquéritos policiais em curso, que, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, autorizam a segregação cautelar,
verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
[Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015].

A despeito de a vítima ter renunciado expressamente ao direito de representar contra JÚLIO pelos delitos de injúria e ameaça remanesce a lesão corporal qualificada [art. 129, § 13, CP], pela qual foi denunciado.

Exercício de futurologia ocorre, em verdade, quando o impetrante já antecipa o mérito da futura ação penal
, dosando sua
“possível pena”
, para concluir que
“há ofensa aos princípios da homogeneidade e da proporcionalidade”
.

Esclareço que a segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar
natureza distinta da prisão final
, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, o princípio da homogeneidade só deverá ser aplicável quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva,
o que não é o caso dos autos
.

Nesse sentido:

[...] 3. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[AgRg no RHC n. 171.448/MG, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022].

[...] 7. Não é cabível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime de cumprimento de pena que será aplicado ao acusado no caso de eventual condenação, mormente quando a sua primariedade não é o único requisito a ser examinado na fixação da reprimenda e na imposição do modo inicial do cumprimento da sanção. 8. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
[RHC n. 168.421/GO, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022].

Destaco que a prisão preventiva de JÚLIO está amparada no art. 313, III, do CPP, uma vez que a situação envolve
“violência doméstica e familiar contra a mulher”
.

Além disso, está preenchido o requisito do inciso I do art. 313 do CPP, haja vista que as penas máximas dos crimes imputados ao paciente ultrapassam o mínimo exigido de 4 [quatro] anos.

Mais uma vez, neste ponto, é descabida a pretensão do impetrante de querer discutir teses reservadas ao mérito da ação penal, como a
“ausência de dolo”
, que demanda ampla dilação probatória, inviável na estreita via desta ação mandamental, que carece de prova pré-constituída do direito invocado.

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, uma vez que, segundo consta da folha de antecedentes do paciente,
esta não é a primeira agressão perpetrada por ele contra sua companheira
.

Por derradeiro, em relação aos alegados excessos cometidos pelos Policiais Militares que efetuaram a prisão de JÚLIO, a apuração deve-se dar no âmbito disciplinar daquela corporação ou, se for o caso, de ação penal própria, não possuindo tal alegação o condão de desconstituir a prisão preventiva decretada.

Diante do exposto, não visualizo a ocorrência do alegado constrangimento ilegal, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de JULIO SILVA LIMA, mantendo incólume a decisão que decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023